Tribunal: CARF
Processo: 15868.002098/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.002098/2009-53
RESOLUÇÃO
2201-000.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANDRADINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luana
Esteves Freitas.

Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.002098/2009-53
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 289/363) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP) de fls. 268/285, que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
formalizado no Auto de Infração – DEBCAD 37.250.269-5, lavrado em 28/10/2009, no montante
de R$ 491.796,60, correspondente às obrigações acessórias (CFL 68) do período de 01/2006 a
11/2008, em face de ausência de declaração e ausência de recolhimento de contribuição
previdenciária em razão da contribuinte ter-se declarado como entidade filantrópica, beneficente
de assistência social, isenta da contribuição previdenciária, utilizando em GFIP o código FPAS 639,
por possuir o CEBAS renovado pela MP 446/2008 e que teve o Ato Declaratório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias deferido e posteriormente cancelado pela Receita Federal do Brasil
(fls. 02/08), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 09/13) e do Demonstrativo Comparativo da
Multa (fls. 16/17).
A contribuinte foi cientificada pessoalmente do lançamento em 29/10/2009 (fl. 02)
e apresentou impugnação em 27/11/2009 (fls. 27/99), acompanhada de documentos (fls.
100/200).
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), em sessão de 28 de junho de 2011, no acórdão no 14-34.404, julgou a impugnação
improcedente (fls. 268/285), conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 268/269):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. GFIP. INCORREÇÕES E OMISSÕES.
IMUNIDADE.
ENTIDADE
ISENTA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CEBAS/CEAS. ATO CANCELATÓRIO. DR.!. COMPETÊNCIA. RECURSO. CARF. EFEITO
SUSPENSIVO.
DIREITO
ADQUIRIDO.
AUSÊNCIA.
RENOVAÇÃO.
MEDIDA
PROVISÓRIA N.° 446/2008.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados
não correspondentes à declaração de todos os fatos geradores e respectivas
contribuições previdenciárias.
A competência da DRJ limita-se à discussão relacionada ao crédito tributário,
constituído através de Auto de Infração, não podendo manifestar-se sobre o Ato
Cancelatório cia Isenção cuja apreciação e decisão de mérito deu-se na instância
administrativa competente da REI3, conforme a legislação vigente.
Legítima a constituição do crédito após a edição do Ato Cancelatório, cujo
processo de cancelamento, objeto de recurso com efeito suspensivo perante o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF, ficando sobrestados, a priori,
os atos de cobrança relacionados ao presente crédito tributário.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.002098/2009-53
3
Não se fala em direito adquirido à isenção - de forma incondicionada - para as
entidades detentoras de tal favor fiscal quando da edição da Lei n.° 8.212/91. Foi
dispensada tão-somente a formalização do pedido, por parte daquelas entidades
que já gozavam de isenção antes da publicação da Lei n.° 8.212/91, nos termos do
§ 1.° do seu art. 55, devendo a entidade sujeitar-se à observância dos requisitos
legais e à verificação por parte do Fisco.
A renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEAS/CEBAS) procedida em decorrência da edição da MP n.° 446/2008, não
enseja, de per si a condição de isenta/imune, tendo sido o Ato Cancelatório
motivado pelo descumprimento de outros requisitos legais: além de não ter
havido a concessão originária da certificação. na forma da MP 446, para a
entidade usufruir a isenção.
TEAF. AUSÊNCIA. TEPF. SUCEDÂNEO. FORMALIDADE PROCEDIMENTAL. NFLD.
DECRETO N.° 70.235/72. ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não enseja nulidade a ausência do documento Termo de Encerramento de
Auditoria Fiscal (TEAF), quando consta nos autos o substitutivo Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF), o qual contém os mesmos
elementos daquele, regularmente assinado pelo representante legal da empresa.
Trata-se de mudança na formalidade procedimental, incapaz de configurar
prejuízo ao contribuinte. Igualmente ausentes as condições de nulidade quando
da formalização do documento denominado Auto de Infração, tanto para
constituição do crédito relativo a obrigações principais como acessórias, ao invés
de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), diante da adequação da
legislação tributária previdenciária ao rito do Decreto n.° 70.235/72. Modificação
procedimental incapaz de ensejar prejuízo processual.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP) . DEVER FUNCIONAL.
LEGALIDADE.
A emissão de RFFP constitui dever funcional das autoridades fiscais lançadoras,
não cabendo, no julgamento administrativo, a apreciação do conteúdo dessa peça
enviada às autoridades judiciais competentes.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidos os pedidos de perícia formulados pela impugnante,
quando não atendidos os requisitos legais ou ainda quando desnecessários à
perfeita compreensão do débito apurado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada quanto ao seu aspecto
quantitativo e material, vale dizer, o montante da remuneração paga aos
segurados.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.002098/2009-53
4
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 09/08/2011 (fl. 288) e interpôs recurso
voluntário em 06/09/2011 (fls. 289/363), em que, em apertada síntese, repisa os argumentos da
impugnação.
Em sessão de 16/04/2013, por meio da Resolução no 2403-000.149, a 4a Câmara /
3a Turma Ordinária resolveu pela conversão do julgamento em diligência à
Secretaria para informar o
resultado do julgamento do processo no 10820.002239/2005-37,
referente ao cancelamento de isenção (fls. 378/381).
Em atendimento ao solicitado, foi anexada cópia da decisão exarada em
10/05/2012, no processo 10820.002239/2005-37, cujo assunto se refere ao COFINS, nos termos a
seguir (fls. 383/384):
(...)
O
Contribuinte
apresentou
desistência deste
processo por
adesão
ao
parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009, razão pela qual, após
incluído em pauta de julgamento, foi retirado.
Sendo assim, encaminho o processo para que seja anotada a desistência a retorne
à unidade de origem.
(...)
Na sequência o processo foi encaminhado ao Relator para seguimento (fl. 386).
Tendo em vista o fato do Relator originário não mais compor os quadros de
Conselheiros em vista de aposentadoria voluntária, os autos foram encaminhados para novo
sorteio, nos termos do Despacho de Encaminhamento (fl. 387).
O julgamento do processo foi suspenso conforme se observa do teor do Despacho
de Encaminhamento de 17/03/2018, abaixo reproduzido (fl. 388) e restou sobrestado na
Secretaria da 2a Câmara, nos termos do Despacho de Encaminhamento, exarado em 20/03/2018
(fl. 389):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se de processo envolvendo Entidade Beneficente de Assistência Social, cuja
isenção foi concedida segundo os critérios estabelecidos no art. 55 da Lei n.
8.212/91.O referido processo deve ter o julgamento suspenso no CARF em função
da determinação contida no ofício emanado do Ministro Marco Aurélio de Mello,
do E. Supremo Tribunal Federal.
DATA DE EMISSÃO : 17/03/2018
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.002098/2009-53
5
Considerando o julgamento dos embargos declaratórios no bojo do Recurso
Extraordinário no 566.622, “que tinha como objeto o gozo da imunidade de contribuições sociais
prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, c/c artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação
que esta possuía após os acréscimos da Lei 9.528/97”, o processo foi devolvido para julgamento,
conforme teor do Despacho de Devolução (fls. 390/391).
Em sessão de 09/03/2021, por meio da Resolução no 2201-000.455, este Colegiado
em composição diferente da atual, resolveu pela conversão do julgamento do processo em
diligência “para a unidade preparadora promover a vinculação dos autos ao processo principal,
aplicando, no que couber, os termos dos §§ 4o e 5o do art. 6o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015”
(fls. 392/395).
Em atendimento ao solicitado foram juntados aos presentes autos cópias dos
documentos anexos nas fls. 400/670 e nos termos da informação exarada em 03/03/2022 (fl. 673):
Em atenção à Resolução CARF n. 2402-001.041 que converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em Diligência temos a informar o seguinte:
A) O Processo n. 35372.00093 /2005-18 foi devidamente digitalizado e vinculado
ao presente Processo. Deixamos de apensar porque há outros dois Processos em
andamento no CARF que possuem Resoluções com mesmo teor, portanto é
impossível apensar o mesmo aos três. Observando que os documentos que
instruíram tal Processo foram copiados e juntados aos Autos do Processo em
epígrafe, fls. 400/ 70;
B) Observamos que o Processo n. 35372.00093 /2005-18 estava arquivado pela
Fiscalização, ante o reconhecimento da Decadência dos Créditos Tributários
lançados no período, conforme a Decisão proferida às fls. 669/670.
À Ciência do Contribuinte para eventual Manifestação, no prazo de 30 dias,
quanto às informações prestadas nessa Diligência.
Decorrido tal prazo, com ou sem Manifestação, os Autos retornarão ao CARF para
apreciação do Recurso Voluntário em tela.
(...)
A contribuinte foi cientificada da Resolução e do Despacho e não apresentou
manifestação, conforme teor do Despacho de Encaminhamento 13/05/2022 (fl. 676):
O Contribuinte foi cientificado, em 12/04/2022, fls. 675, dos termos do Despacho
de Diligência exarado às fls. 673. Decorrido o prazo regulamentar, em
12/05/2022, não apresentou qualquer manifestação. Ante o exposto, retornamos
ao CARF para prosseguimento.
(...)
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.002098/2009-53
6
Em face da extinção do mandato do Conselheiro Relator Daniel Melo Mendes
Bezerra, os presentes autos foram redistribuídos, mediante sorteio, ao Conselheiro Douglas
Kakazu Kushiyama (fl. 679).
Em sessão realizada em 09/05/2023, por meio da Resolução no 2201-000.557, o
Colegiado resolveu novamente converter o julgamento do processo em diligência objetivando “ser
verificada a análise do processo no 35372.000936/2005-18, nos termos do disposto no Decreto n°
8.242/2014” (fls. 680/684).
Foram juntados aos presentes autos os documentos (fls. 686/753) relacionados no
termo de informação (fl. 754), cujo teor segue abaixo reproduzido:
Objetivando atender a Resolução no 2201-000.557 – 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, que converteu o julgamento do recurso voluntário
em diligência, juntamos aos autos as peças principais referentes ao processo no
35372.000936/2005-18.
Cabe observar, que o processo em questão foi copiado integralmente para o
Dossiê no 13032.704333/2021-19, vinculado ao presente, pois, caso seja
necessária a consulta de outros documentos, eles estarão disponíveis para
subsídio do CARF.
- Informação Fiscal (fls. 686/699);
- Notificação Fiscal (fls.700/728);
- Decisão-Notificação (fls. 729/742);
- Despachos de Encaminhamento ao CARF (fls. 743) e de Devolução (fls. 744);
- Informação Fiscal (fls. 745);
- Despachos de Encaminhamento (fls. 746/747);
- Acórdão de Recurso Voluntário (fls. 748/752); e,
- Parecer SAORT no 10820/694/2012 (fls. 753).
(...)
O processo foi encaminhado ao CARF para prosseguimento.
Tendo em vista que o fato de o Relator não integrar mais esta turma de julgamento,
os presentes autos foram encaminhados para novo sorteio e compôs lote sorteado para esta
relatora.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.002098/2009-53
7
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Legislação Aplicável.
A legislação de regência da concessão de isenção das contribuições sociais sofreu
relevantes modificações.
Na vigência do artigo 55 da Lei no 8.212 de 19911 a concessão e o cancelamento de
isenção/imunidade das entidades beneficentes eram de competência do INSS.
Com a revogação do referido artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991 pela Lei no 12.101 de
2009, tal competência passou a ser dos Ministérios da Saúde, Educação e do Desenvolvimento e
Combate à Fome, conforme a área de atuação da entidade envolvida, nos termos estabelecidos no
artigo 21 da Lei no 12.101 de 20092.

1 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido. Revogado pela Lei no 12.101, de
2009)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria,
seja mantida por outra que esteja no exercício da isenção. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação gratuita de benefícios e
serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no
12.101, de 2009)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o descumprimento do disposto
neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
2 Art. 21. A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos certificados das entidades
beneficentes de assistência social serão apreciadas no âmbito dos seguintes Ministérios:
I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde;
II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e
III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de assistência social.
§ 1o A entidade interessada na certificação deverá apresentar, juntamente com o requerimento, todos os
documentos necessários à comprovação dos requisitos de que trata esta Lei, na forma do regulamento.
§ 2o A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem cronológica de sua apresentação, salvo
em caso de diligência pendente, devidamente justificada.
§ 2o A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem cronológica de sua apresentação, salvo
em caso de diligência pendente, devidamente justificada, ou no caso de entidade ou instituição sem fins lucrativos e
organização da sociedade civil que celebrem parceria para executar projeto, atividade ou serviço em conformidade
com acordo de cooperação internacional do qual a República Federativa do Brasil seja parte. (Redação dada pela Lei
no 13.204, de 2015)
§ 3o O requerimento será apreciado no prazo a ser estabelecido em regulamento, observadas as peculiaridades do
Ministério responsável pela área de atuação da entidade.
§ 4o O prazo de validade da certificação será fixado em regulamento, observadas as especificidades de cada uma das
áreas e o prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 5 (cinco) anos.
§ 4o O prazo de validade da certificação será de 1 (um) a 5 (cinco) anos, conforme critérios definidos em regulamento.
(Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 5o O processo administrativo de certificação deverá, em cada Ministério envolvido, contar com plena publicidade
de sua tramitação, devendo permitir à sociedade o acompanhamento pela internet de todo o processo.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.002098/2009-53
8
Os preceitos contidos na Lei no 12.101 de 2009 foram regulamentados pelo Decreto
no 7.237 de 20103, do qual merecem ser destacados os pontos a seguir:
 No artigo 40 do Decreto no 7.237 de 2009 estavam previstos os requisitos a
serem cumpridos cumulativamente para a entidade fazer jus à
isenção/imunidade, indicando, em seus artigos 14 e 15 a autoridade
competente para a certificação (Ministérios da Saúde, Educação e do
Desenvolvimento e Combate à Fome) e a responsabilidade das mesmas por
determinar o seu cancelamento a qualquer tempo em caso de constatação
de descumprimento dos requisitos necessários à sua obtenção.
 Consoante dicção do artigo 42, constatado o descumprimento dos requisitos
do artigo 40, era de responsabilidade da fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil a lavratura do auto de infração relativo ao período
correspondente. No mesmo sentido dispunha o artigo 32 da Lei no 12.101 de
2009.
 Quanto aos processos de cancelamento de isenção não definitivamente
julgados no âmbito do Ministério da Fazenda, assim estabelecia o artigo 45
do Decreto no 7.237 de 2010:
Art.45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade
competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da
isenção na forma do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009,
aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.
Da Análise do Caso Concreto.
Inicialmente convém rememorar que, no caso em análise, a Decisão-Notificação n°
21.021.0/0001/2005 e o Ato Cancelatório de Contribuições Sociais n° 21.021.1/001/2005 de
12/08/2005, objetos do processo no 35372.000936/2005-18, foram gerados para cancelamento do
Ato Declaratório que concedeu a isenção da Contribuição Previdenciária (Patronal) a partir
11/05/2000, sob a alegação do não cumprimento do disposto no artigo 55, item IV e V da Lei no
8.212 de 1991 e alterações posteriores.
Como visto anteriormente, os presentes autos foram baixados em diligência com o
objetivo de verificar a conclusão do processo no 35372.000936/2005-18, tendo em vista que
quando da análise por este CARF, em sessão de 17/05/2012, no acórdão no 2302-001.830, a 3a

§ 6o Os Ministérios responsáveis pela certificação deverão manter, nos respectivos sítios na internet, lista atualizada
com os dados relativos aos certificados emitidos, seu período de vigência e sobre as entidades certificadas, incluindo
os serviços prestados por essas dentro do âmbito certificado e recursos financeiros a elas destinados.
3 DECRETO No 7.237, DE 20 DE JULHO DE 2010. Revogado pelo Decreto no 8.242, de 2014. Regulamenta a Lei no
12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de certificação das entidades beneficentes de
assistência social para obtenção da isenção das contribuições para a seguridade social, e dá outras providências.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.002098/2009-53
9
Câmara / 2a Turma Ordinária, por maioria de votos decidiu em anular a decisão de primeira
instância (fls. 748/752), nos seguintes termos do voto condutor (fl. 752):
(...)
A informação de fls. 243 não cumpre o disposto no Decreto n 7.237 de 2010 haja
vista que em seu despacho não consta a informação se a entidade possui ou não
direito ao benefício fiscal considerando a Lei n 12.101.
Conforme expressamente previsto no art. 32 da Lei n 12.101 de 2009, deveria a
Receita Federal relatar os fatos que demonstram o não atendimento dos
requisitos para gozo da isenção. Em atenção ao contraditório e à ampla defesa,
deveria ser conferida vistas à recorrente do novo relatório fiscal. Após
manifestação da autuada, o órgão de primeira instância deveria emitir nova
decisão
reconhecendo o direito ou mantendo o cancelamento da isenção. Dessa
decisão abrir-se-ia prazo para interpor recurso, se fosse o caso, e somente com a
interposição deste é que os autos retornariam ao CARF.
Para que não reste dúvida do procedimento a ser adotado pelo órgão fazendário,
voto pela anulação da decisão de primeira instância a fim de que nova decisão
seja proferida considerando o procedimento previsto na Lei n 12.101 de 2009 e
no Decreto n 7.237 de 2010.
(...)
O processo retornou à unidade de origem, que exarou o PARECER SAORT No
10820/694/2012, em 18/07/2012, abaixo reproduzido (fl. 753):
PARECER SAORT N° 10820/ 694 /2012
RELATÓRIO
Tendo em vista que a ocorrência da isenção se daria partir da data em que a
entidade deixasse de preencher os requisitos previstos no artigo 206 do Decreto
n° 3.048-1999, ou seja, ano calendário de 2000, ficou configurado que os fatos
demonstrados, que resultaram no cancelamento da isenção patronal, foram
abrangidos pela decadência.
Em conseqüência disso, ficou desobrigada a emissão do Auto de Infração, como
também qualquer levantamento fiscal de contribuições previdenciárias patronais
no período, estando ausentes, portanto, as condições para a anulação do ato
Assim, ante o exposto, e com fundamento no art. 4°, inciso IV, c/c os arts 36 e 40
da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, propomos que se remeta (sic) o
processo a arquivo.
(...)
DECISÃO
Diante do exposto no Parecer Saort n° 10820/694/2012, que aprovo e torno
parte integrante desta Decisão, nos termos do artigo 234, inciso I, do Regimento
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.002098/2009-53
10
Interno da SRF, aprovado pela Portaria MF n° 587, de 21/12/2010, com
fundamento no artigo 295, inciso VI do mesmo diploma, e pelo artigo 2°, inciso VI,
da Portaria 10.820/022/2011, de 04/04/2011, do Delegado da Receita Federal do
Brasil em Araçatuba-SP, no exercício da competência delegada, decido, com fulcro
no artigo 4°, inciso IV, c/c os arts. 36 e 40, da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999
ENCAMINHAR os autos ao arquivo na SAMF-SP, por cinco anos.
(...)
A análise realizada pela DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
ARAÇATUBA - SEÇÃO DE ANÁLISE E ORIENTAÇÃO TRIBUTÁRIA – SAORT, em 18/07/2012, entendeu
que os fatos demonstrados que resultaram no cancelamento da isenção patronal foram abarcados
pela decadência, de modo que estariam ausentes as condições para a anulação do ato.
Ocorre que nos termos de informações constantes no referido processo, dentre as
quais a de fl. 242 do processo originário (fl. 746 dos presentes autos), a fiscalização deixou claro
que “o período anterior a 2005 encontra-se em período decadencial”, conforme excerto abaixo
reproduzido:
Em atendimento ao despacho de fls. 240, informamos que a Fundação
Educacional de Andradina, CNPJ n° 48.420.889/0001-92, foi fiscalizado no período
de 01/2006 a 06/2009, em 29/10/2009, sendo lançados contribuições referentes
a cota patronal e a de terceiros e o período anterior a 2005 encontra-se em
período decadencial.
(...)
Assim, ao contrário do que constou no PARECER SAORT N° 10820/ 694 /2012,
apenas o período até 12/2005 foi abarcado pela decadência, o que não inclui o período em litigio
nos presentes autos, ou seja, 01/2006 a 06/2009, cabendo a análise pelo referido órgão, se os
fatos constantes no recurso apresentado pela contribuinte possuem elementos capazes de
reverter ou de manter os fundamentos da Decisão-Notificação n° 21.021.0/0001/2005 e do Ato
Cancelatório de Contribuições Sociais n° 21.021.1/001/2005 de 12/08/2005.
Convém ressaltar que a matéria objeto do processo 35372.000936/2005-18, perda
do direito à isenção, mediante a emissão de Ato Cancelatório, desde 2009 está sujeita a um novo
rito, que não mais inclui o julgamento pelo CARF, razão pela qual, foram exaradas inúmeras
manifestações e solicitações, quer seja no referido processo (acórdão 2302-001.830 da 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária), como nos presentes autos, todas no sentido da necessidade da
unidade de origem analisar e informar se a entidade cumpre ou não os requisitos legais para ter
direito ao benefício fiscal da isenção das contribuições previdenciárias, tendo em vista a
disposição contida no artigo 45 do Decreto no 7.237 de 2010.
Em vista do exposto, conclui-se que a Resolução 2201-000.557 não foi plenamente
atendida, uma vez que além de cópias do processo 35372.000936/2005-18, não houve a análise
pelo referido órgão dos motivos ensejadores da manutenção ou reversão do Ato Cancelatório de
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.002098/2009-53
11
Contribuições Sociais, no que diz respeito ao descumprimento das disposições constantes nos
incisos IV e V do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, a partir de 11/05/2000.
Neste sentido, os presentes autos deverão retornar à unidade para que esta
promova a análise da matéria objeto do processo no 35372.000936/2005-18, nos termos do que
foi decidido na Resolução no 2201-000.557, juntando-se aos presentes autos a cópia da decisão,
da qual deve ser cientificado o contribuinte.
Após o cumprimento da diligência os autos deverão retornar ao CARF para
julgamento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto pela conversão do
julgamento em diligência para que a unidade promova a análise do recurso apresentado pela
contribuinte no processo 35372.000936/2005-18, no que diz respeito a manutenção ou reversão
do Ato Cancelatório de Contribuições Sociais.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 768
DF CARF MF
Original